Tribunal: TJSP
Processo: 2235433-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Perícia atuarial para apuração de reajuste em plano de saúde. Decisão que fixou os honorários do expert de confiança do juízo no valor por ele sugerido (R$ 5.144,04). Inconformismo. Pleito de redução. Acolhimento. Elementos por ora trazidos aos autos que não permitem concluir que a perícia será de alta complexidade, ou que demanda trabalho

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Perícia atuarial para apuração de reajuste em plano de saúde. Decisão que fixou os honorários do expert de confiança do juízo no valor por ele sugerido (R$ 5.144,04). Inconformismo. Pleito de redução. Acolhimento. Elementos por ora trazidos aos autos que não permitem concluir que a perícia será de alta complexidade, ou que demanda trabalho excepcional, sendo inúmeros os julgados deste E. TJSP que determinam o recálculo do valor do prêmio nos termos constantes dos itens 08 e 09 do Recurso Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ. Redução dos honorários para R$ 3.800,00, média estipulada em casos semelhantes. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235433-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, é agravado MÁRCIA REGINA
LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235433-52.2020.8.26.0000 -Voto no 7.681
2
Agravo de Instrumento no 2235433-52.2020.8.26.0000
Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Agravada: Márcia Regina Lopes
Comarca: São Paulo
VOTO No 7.681
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Perícia atuarial para apuração de reajuste em
plano de saúde. Decisão que fixou os honorários do expert
de confiança do juízo no valor por ele sugerido (R$
5.144,04). Inconformismo. Pleito de redução. Acolhimento.
Elementos por ora trazidos aos autos que não permitem
concluir que a perícia será de alta complexidade, ou que
demanda trabalho excepcional, sendo inúmeros os julgados
deste E. TJSP que determinam o recálculo do valor do
prêmio nos termos constantes dos itens 08 e 09 do Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.568.244/RJ.
Redução
dos
honorários para R$ 3.800,00, média estipulada em casos
semelhantes. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Sul América Companhia de Seguro Saúde contra as r. decisões de fls. 65
e 68 que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Márcia
Regina Lopes, ora em fase de cumprimento de sentença, assim
determinaram:
“Vistos.
A impugnação aos honorários apresentada pela
executada é genérica e pretende o aviltamento do
trabalho do profissional. Destarte, visando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235433-52.2020.8.26.0000 -Voto no 7.681
3
regular dilação probatória, fixo os honorários
periciais em R$5.144,04. Defiro o prazo de 10
dias para que a parte exequente deposite o valor
dos honorários periciais. Efetuado o depósito,
intime-se a Perita nomeado para elaborar o
laudo, nos termos da decisão de fls. 43. Intime-
se.”
“Vistos. Compulsando os autos, verifico que,
conforme decisão de fls. 43, cabe à executada o
pagamento dos honorários periciais. Todavia,
por equívoco, a decisão de fls. 65 intimou a
exequente para depósito do valor. Assim, corrijo
o equívoco apontado, ficando a executada
intimada a depositar os honorários periciais, em
dez dias. Intime-se.”
Alega a agravante Sul América, em síntese, o
equívoco da r. decisão agravada. Argumenta que os honorários fixados
pelo juízo a quo são excessivos em relação ao trabalho a ser
desempenhado, sobretudo ao se considerar o período a ser apreciado,
devendo ser adequados a patamar razoável.
Refere que a ação pode aparentar, em uma
primeira análise, ser complexa e demandar horas de dedicação, em razão
dos dados considerados para confecção do estudo. Sustenta, porém, que
nos termos do v. acórdão, a perícia técnica foi designada com a
finalidade única de apuração de índice correto a ser aplicado com o
alcance das faixas etárias contidos no clausulado.
Discorre acerca da necessidade de arbitramento
de honorários periciais com modicidade e razoabilidade, pugnando pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235433-52.2020.8.26.0000 -Voto no 7.681
4
atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ainda, pela imediata
redução dos honorários periciais mensurados pelo perito judicial.
O recurso foi proferido com a concessão do efeito
suspensivo (fls. 27/29).
Contraminuta ofertada às fls. 33/37.
Decorrido o prazo sem oposição ao julgamento
virtual.
É, em síntese, o relatório.
Cuida-se de decisão interlocutória tirada de ação
movida por Márcia em face da Sul América, cuja sentença julgou
parcialmente procedente o pedido, para declarar abusivo o aumento de
75,80% incidente no prêmio de saúde da autora, o qual resta limitado a
26,62%.
A r. sentença, porém, veio a ser parcialmente
reformada, pelo acórdão de fls. 33/37, no que toca à necessidade de
recálculo do valor do prêmio. Confira-se:
“ (...) Assim, considerando que não é possível,
desde logo, a fixação do valor do prêmio a ser
pago
pela
seguradora,
por
ausência
de
parâmetros certos e seguros, deve-se recalcular o
valor do prêmio, nos termos constantes dos itens
8 e 9 do Recurso Repetitivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235433-52.2020.8.26.0000 -Voto no 7.681
5
Os valores devidos pela autora, a partir do
implemento de 56 anos de idade, deverão ser
apurados na fase de liquidação. A perícia deverá
ser custeada pela seguradora, a quem incumbe
demonstrar o valor equilibrado do prêmio a ser
pago.
Importante ressaltar a impossibilidade de se
utilizar o percentual apontado pela julgadora a
quo na r. sentença (26,62%), seja porque
aparentemente é ele aleatório, seja porque não é
hipótese de amoldá-lo à Resolução Normativa no
63/2003, na medida em que o contrato foi
firmado no ano de 1992.
Assim, de rigor a reforma da r. sentença, apenas
no que toca à necessidade de recálculo do valor
do prêmio, mantendo-se intacta, no mais, a r.
sentença questionada.”
Iniciada a fase de liquidação de sentença, a
exequente requereu ao juízo a nomeação de perito judicial, para fins de
recálculo do prêmio, nos termos supra, o que foi deferido na r. decisão
de fls. 43.
Às fls. 57/58 vê-se que o perito nomeado estimou
os seus honorários em R$ 5.144,04, com o que concordou o julgador a
quo. Daí o inconformismo da parte exequente, por meio deste agravo.
Pois bem.
É certo que a fixação da remuneração do perito
deve observar o princípio da proporcionalidade, de sorte que o quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235433-52.2020.8.26.0000 -Voto no 7.681
6
fixado deve estar de acordo com a complexidade do trabalho a ser
desenvolvido, o benefício econômico pretendido, a qualidade e o
alcance da perícia, dentre outros fatores.
Dito isso, e ressalvada a convicção do juízo
singular, há de se convir que a remuneração do expert foi fixada em
valor elevado, na medida em que os honorários em questão são
provisórios, porque anteriores à elaboração do laudo.
Aliás, em se tratando de recolhimento prévio à
apresentação do laudo, não se pode ignorar o quanto dispõe o artigo 465,
parágrafo 4o do CPC:
“Art. 465- O juiz nomeará perito especializado
no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo
para a entrega do laudo.
(...)
§ 4- O juiz poderá autorizar o pagamento de até
cinquenta por cento dos honorários arbitrados a
favor do perito no início dos trabalhos, devendo o
remanescente ser pago apenas ao final, depois de
entregue
o
laudo
e
prestados
todos
os
esclarecimentos necessários.”
Ora, diante de tais circunstâncias, não há como se
avaliar, por ora, a extensão e a complexidade do laudo e dos cálculos a
serem apresentados. Embora não se queira desprestigiar ou mesmo
desvalorizar o trabalho que será desenvolvido pelo perito, forçoso
reconhecer que, a princípio, não se trata de perícia de alta complexidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235433-52.2020.8.26.0000 -Voto no 7.681
7
a exigir do profissional trabalho excepcional, sendo inúmeros os
julgados desde E. Tribunal de Justiça que determinam o recálculo do
valor do prêmio nos termos constantes dos itens 08 e 09 do Recurso
Especial Repetitivo no 1.568.244/RJ.
Diante de tais motivos, razoável o arbitramento
dos honorários periciais na quantia de R$ 3.800,00, média estipulada em
casos semelhantes, que não onera de forma excessiva as despesas do
processo, tampouco desmerece o trabalho diligenciado pelo expert.
Por outro lado, nada impede que após a entrega
do laudo, quando o julgador a quo fará justa valoração do trabalho
apresentado, seja aferido se a importância de R$ 3.800,00 deverá ser
complementada ou não.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, pelo meu voto, DOU provimento ao recurso.

Clara Maria Araújo Xavier
Relatora